Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DA CORPORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “para determinar a reclassificação provisória do Autor para a 274a colocação no Almanaque da graduação de Soldado QPPMC, considerando sua aprovação no certame, até o julgamento do mérito”. Em seu recurso, a parte agravante, policial militar, defende a irregularidade da sua classificação no Almanaque de graduação de Soldado QPPMC. Afirma que o curso de formação, conforme previsão no edital do concurso, tem natureza eliminatória e não pode ser utilizado como qualificatório para fins de promoção na respectiva carreira. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para garantir sua reclassificação provisória para 274a colocação no Almanaque de graduação de Soldado QPPMC.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência quanto à reclassificação provisória do agravante no Almanaque da graduação de Soldado QPPMC.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque, em sede de cognição sumária, não restou comprovado quais os critérios para classificação dos soldados aprovados no respectivo curso. Da mesma forma, sem o devido contraditório não é possível verificar quais elementos são considerados para classificação final no curso de formação. Ademais, a ordem de classificação na carreira não guarda relação com a classificação no concurso. Acrescenta-se, ainda que não há perigo de dano ou resultado útil do processo.
6. Diante desse quadro, em sede de cognição sumária, não se justifica a concessão da urgência pretendida, devendo a decisão de origem ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.